Tribunal: TJMT
Processo: 0013761-46.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTEÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao ente Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013761-46.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.485.324/0001-92 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTEÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao ente Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da contribuição sindical obrigatória não recolhida tempestivamente na folha dos seus servidores motoristas, a partir de 2005, considerando o prazo prescricional, valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante assevera que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça do Trabalho.

Aduz que a contribuição compulsória não se aplica aos servidores públicos estaduais, visto que não se submetem às normas celetistas, não obstante houve repasse de mensalidades aos SINTAP (Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 1854298.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 2298520).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da contribuição sindical obrigatória não recolhida tempestivamente na folha dos seus servidores motoristas, a partir de 2005, considerando o prazo prescricional, valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ressalto inicialmente que o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 994, fixando a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário” Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de cobrança, objetivando a condenação do Instituto de Terras de Mato Grosso na obrigação de efetuar o repasse das contribuições sindicais recolhidas dos servidores motoristas, referente aos anos de 2005 a 2009, com os consectários legais pertinentes.

Sobre a contribuição sindical anual, dispõe a CLT:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do “imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração; (...)

Com efeito, a associação sindical é livre, nos termos do art. 37, VI, da CF, não podendo ser imposta aos servidores.

No entanto, tanto os servidores associados quanto os não associados estão obrigados a contribuir anualmente para o sustento do respectivo sindicato profissional, até outubro de 2017, a
Lei 13.467/2017
(Lei da Reforma Trabalhista) e a
Medida Provisória 873/2019
, alteraram os arts. 578, 579 e 582 da CLT, estabelecendo que a contribuição sindical só será devida nas seguintes condições:

O empregado deverá requerer o pagamento da contribuição sindical, autorizando de forma prévia (POR ESCRITO), voluntária, individual e expressa, conforme dispõe o art. 579 da CLT;

A autorização deverá ser feita de forma individual (preferencialmente contendo nome, cargo, setor, CPF, CTPS e PIS do trabalhador) e diretamente para o sindicato.

Importante diferenciar a contribuição sindical, que tinha caráter legal e compulsório, da contribuição confederativa que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme expresso no art. 8o, IV, da CF.

Continuando, a Instrução Normativa no 01, do MTE, de 30/09/2008, que dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados públicos, assim estabelece:

“CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 610 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que permite a este Ministério a expedição de instruções referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela administração pública federal, estadual e municipal;

CONSIDERANDO que a exclusão dos servidores estatutários do recolhimento da contribuição sindical viola o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II da Constituição Federal de 988;

CONSIDERANDO que os acórdãos proferidos nos RMS 217.851, RE 146.733 e RE 180.745 do Supremo Tribunal Federal determinam que "facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria";

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei que disciplina a contribuição sindical compulsória ('imposto sindical') é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos", conforme os acórdãos dos Resp 612.842 e Resp 442.509; e

CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais também vêm aplicando as normas dos art. 578 e seguintes da CLT aos servidores e empregados públicos, resolve:

Art. 1o Os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deverão recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da CLT, de todos os servidores e empregado públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”

Assim, fica claro que há também exigibilidade da contribuição sindical anual em relação ao Recorrente, nos termos dos artigos 8o, IV e 37, VI da CF, devendo a administração efetuar os descontos relativos a tal contribuição da remuneração dos seus servidores, de forma compulsória, independentemente de filiação, e repassá-la ao ente sindical.

Nesse sentido bem pontuou o MM. Juiz singular:

“(...)é irrefutável que o requerido faltou com a obrigação de reter e repassar o valor concernente à contribuição sindical obrigatória, descontada da folha de pagamento de seus servidores públicos ativos, devendo as contribuições relativas aos anos de 2005 e seguintes serem recolhidas.”

Na espécie, o Instituto de Terras de Mato Grosso não comprovou que realizou o repasse das contribuições devidas ao Recorrido.

Desse modo, evidenciada a mora do ente público de cumprir a sua obrigação legal de realizar o repasse das contribuições sindicais de seus servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Nos termos do art. 589, II, da CLT, o sindicato, a federação e a confederação são destinatários da contribuição sindical, podendo qualquer um deles exercer o direito de ação de cobrança, devendo a importância arrecadada ser repartida entre os beneficiários de acordo com o percentual estabelecido. Nesse contexto, como já foi determinado ao município reclamado efetuar o desconto no salário dos empregados do valor da contribuição sindical referente ao exercício de 2017 e o recolhimento da importância arrecadada em favor da Federação, não cabe condenação do reclamado nessa mesma obrigação, devendo o sindicato recorrente pleitear sua cota perante a Federação, se for o caso. Recurso Ordinário conhecido e improvido. (TRT-22 - RO: 000006921720185220103, Relator: Tiberio Freire Villar Da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA TURMA).

TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. "IMPOSTO SINDICAL" (ART. 8o, IV, CF/88). AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. Ressalvando entendimento particular (CF/88, art. 114, III; STF, ADI 3.395/DF; STJ, CC, 86.387/RS-2007), acompanho tese turmária de que a justiça do trabalho é competente para processar e julgar ações entre sindicatos e empregadores, inclusive demanda proposta por federação representativa dos trabalhadores objetivando o reconhecimento do direito à contribuição sindical (art. 114, inc. III da CF/88). CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. DEVIDA. De acordo com a redação do art. 579 da CLT, vigente à época da sentença, a contribuição sindical deve ser descontada de todos os trabalhadores pertencentes a determinada categoria profissional independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, celetista ou estatutário. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TRT-22 - RO: 000010700720175220103, Relator: Liana Ferraz De Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA TURMA).

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença sob reexame pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021